Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
A pretensão da parte, tanto na origem quanto no recurso destes autos, consiste na separação de sua conta de água, de modo que uma fatura contemple os débitos atuais e outra abarque dívidas anteriores de outro ocupante e que foram objeto de acordo como condição para retomada do serviço. É certo que o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional não condiciona o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento das vias administrativas. Todavia, é imprescindível apurar se, anteriormente à propositura da demanda, a parte ao menos consultou a agravada para requerer a medida e se houve indeferimento expresso ou tácito, sem olvidar que a solução consensual da demanda é diretriz a ser seguida (artigo 3o, § 2o, Código de Processo Civil). Portanto, com o intuito de averiguar o interesse recursal, esclareça a agravante se requereu administrativamente a separação das faturas vincendas e vencidas de sua conta de água e se houve recusa expressa ou tácita da agravada. Aguarde-se, no prazo de 5 dias. Transcorrido o aludido prazo, voltem-me os conclusos com ou sem manifestação. Brasília, 07 de abril de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator